Tribunal: TJMT
Processo: 0001488-42.2000.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001488-42.2000.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VOLNEI LUIS DREBES - CPF: 482.724.180-53 (APELANTE), ISIDORO WELTER - CPF: 241.103.889-53 (APELANTE), VOLNEI LUIS DREBES - CPF: 482.724.180-53 (APELADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Execução no 0001488-42.2000.8.11.0055, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 206-A do Código Civil e no art. 924, V, do CPC, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O exequente/apelante sustenta a ausência de inércia processual, argumentando que sempre diligenciou na adoção de medidas executivas e que o processo não ficou paralisado por prazo superior ao trienal aplicável à nota promissória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve paralisação injustificada da execução por prazo superior ao prescricional, apta a configurar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige a coexistência da inércia do exequente e do transcurso do prazo prescricional, contado após o término da suspensão do processo ou após o decurso de um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.

4.
O prazo prescricional aplicável à nota promissória é de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), conforme interpretação da Súmula 150 do STF.

5.
Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente promove atos concretos de impulso ao feito, ainda que infrutíferos, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais.

6.
No caso, o exequente praticou diligências regulares e contínuas ao longo do processo, com requerimentos de penhora, avaliação, designação de leilões, expedição de alvarás e pedidos de constrição de bens e direitos, não havendo inércia superior ao prazo prescricional.

7.
O período de maior inatividade, entre 2001 e 2005, não ultrapassou o prazo prescricional de três anos contado a partir do fim da suspensão, já que o exequente requereu expedição de carta precatória antes do esgotamento do prazo.

8.
Houve ainda suspensão do processo por força de embargos de terceiro, bem como suspensão legal do prazo prescricional em virtude da pandemia (Lei no 14.010/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial exige a inércia do exequente por prazo igual ou superior ao prazo prescricional, contado do fim da suspensão processual ou do decurso de um ano.

2.
Não há prescrição intercorrente quando o exequente realiza diligências regulares para o prosseguimento do feito, ainda que sem êxito na satisfação do crédito.

3.
A suspensão legal dos prazos prescricionais, como a decorrente da pandemia de COVID-19, deve ser computada para fins de interrupção ou impedimento da contagem da prescrição
intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 487, II, 921, §1o, e 924, V; CC, art. 206-A; Decreto no 57.663/66, art. 70; Lei no 14.010/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2558762/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.07.2024,
DJe
02.08.2024; TJSP, AI 2093106-45.2024.8.26.0000, Rel. Des. Walter
Exner
, 36a Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
0001488-42.2000.8.11.0055
.

ISIDORO WELTER X VOLNEI LUIS DREBES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

ISIDORO WELTER
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos
da
Ação de Execução n
o
.
0001488-42.2000.8.11.0055
,
ajuizada
em face
VOLNEI LUIS DREBES
,

reconhece
r
a
ocorrência da prescrição intercorrente
,
nos termos do art.

206-A
,
do Código Civil
, c/c
o art. 924, inciso V do CPC. Consequentemente,
julgou extinto
o feito

com resolução de mérito
nos
temos do art. 487, II, do CPC.
Por consequência, condenou o
exequente ao pagamento de custas processuais remanescentes,
desconstituindo
eventual

penhora existente sobre os bens dos executados

(ID
286610931
).

Irresignad
o
,
o

exequente/
apelante
sustenta, em suma,
a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que sempre diligenciou na prática de todos os atos executivos necessários, adotando as medidas cabíveis para assegurar o regular prosseguimento da execução e a satisfação do seu crédito.

Alega que não houve paralisação processual superior ao prazo prescricional aplicável à nota promissória, destacando a cronologia dos atos processuais praticados ao longo dos anos.

Ressalta que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir após um ano da suspensão do processo, destacando que sequer houve suspensão ou arquivamento provisório dos autos nos termos do art. 921 do CPC.

Argumenta que o processo tramitou regularmente, com diversas penhoras realizadas, leilões designados e valores vinculados ao processo.

Por fim, pugna pelo
provimento do recurso para que seja afastada a prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento da execução

(
ID
286610935
)
.

Sem
contrarrazões
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundamentada em nota promissória.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sem promover atos concretos para o prosseguimento do feito e a satisfação de seu crédito.

No caso dos títulos de crédito regidos pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), como a nota promissória, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme seu art. 70. Por consequência, esse também é o prazo da prescrição intercorrente, em obediência à Súmula 150 do STF, que estabelece que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

No entanto, para
a caracterização da prescrição intercorrente, é imprescindível a demonstração da inércia do exequente por prazo igual ou superior ao prazo prescricional, contado a partir do fim do prazo de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.

Analisando detidamente os autos, verifico que não se configurou a prescrição intercorrente, pois o
exequente/
apelante não permaneceu inerte durante o trâmite processual, não havendo paralisação por prazo superior a 3 (três) anos por desídia exclusiva do
exequente/apelante
.

Com efeito, c
onforme se depreende da cronologia processual descrita nas razões recursais e confirmada pelos documentos dos autos, desde a distribuição da ação, em 14/07/2000, o
exequente/apelante
promoveu diversos atos para impulsionar a execução e buscar a satisfação de seu crédito.

Destaca-se que o
período mais longo em que os autos ficaram sem movimentação ocorreu entre o deferimento do pedido de suspensão, em 12/09/2001, e o requerimento de expedição de carta precatória, em 16/05/2005. Contudo, considerando que o termo inicial da prescrição intercorrente, começa a fluir após o
decurso de um ano da suspensão do processo, o prazo prescricional teria início em 12/09/2002 e terminaria em 12/09/2005.
Todavia, c
omo o exequente requereu a expedição de carta precatória em 16/05/2005, antes do término do prazo prescricional, não se configurou a prescrição intercorrente nesse período.

Nos demais períodos, não houve paralisação por prazo superior a 3 (três) anos por inércia do
exequente/apelante
. Ao contrário,
exequente/apelante
praticou inúmeros atos processuais executórios, como requerimentos de penhora, avaliações e designações de leilão, além de ter localizado bens do executado passíveis de constrição.

Ressalta-se que
foram realizadas diversas penhoras ao longo do processo
(
de uma colheitadeira em 17/07/2006, de um imóvel em 31/07/2009, e de valores através de penhora no rosto dos autos em 07/08/2017
)
, além de outras tentativas de constrição de bens e valores.

Além disso, a execução foi suspensa em razão de embargos de terceiro ajuizados em 09/12/2013, com liminar deferida em 27/02/2014.

Ainda, h
ouve também a suspensão legal dos prazos prescricionais por força do art. 3o da Lei no 14.010/2020, em razão da pandemia de COVID-19, no período de 10/06/2020 a 30/10/2020.

Já e
m 23/08/2023
(ID
286611399 - Pág. 4
– fls. 534)
, foram vinculados valores aos autos, com a consequente expedição de alvará em favor do exequente em 26/09/2023
(ID
286610904
– fls. 542/543)
.

Posteriormente, o exequente requereu novas diligências para localização de bens, como a penhora via SISBAJUD (
em
23/10/2023
– fls. 545/546
) e a penhora de quotas de capital social em cooperativas de crédito (
em
21/11/2023
– ID
286610910
– fls. 551/554
), além de ter pleiteado a declaração de ineficácia da renúncia abdicativa de direitos hereditários realizada pelo executado (
em
08/07/2024
– ID
286610923
– fls. 577/
584
).

Diante desse contexto, não há que se falar em desídia do exequente ou em paralisação injustificada do processo por prazo superior ao prescricional.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. "
Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito
"(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.048.542/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024
).
2. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que "
não há que se falar em prescrição intercorrente no caso, posto que não configurada a inércia da parte exequente
.", motivo pelo qual incide o óbice da Súmula 83/STJ.
3.
Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2558762 RS 2024/0030424-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2024)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO QUE CORRE HÁ ANOS COM INÚMERAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO EXEQUENTE NO DECORRER DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2093106-45.2024 .8.26.0000 Atibaia, Relator.: Walter
Exner
, Data de Julgamento: 20/05/2024, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Vale ressaltar que o reconhecimento da prescrição intercorrente deve ser medida excepcional, não se aplicando quando o exequente age com diligência na busca pela satisfação de seu crédito, como ocorreu no caso em análise.

A sentença, portanto, merece reforma, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução, com a retomada das medidas necessárias para a satisfação do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025